Tribunal: TJDFT
Processo: 0709796-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709796-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL, QUADRAS DE 04 a 11 tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos da Ação Civil Pública no 0708111-76.2018.8.07.0018. Na ação originária, o ilustre Juízo a quo proferiu decisão de tutela provisória proibindo qualquer alteração no estado de fato do imóvel onde fora estabelecido o condomínio que qualificou de "clandestino". Após o proferimento da decisão, foram indeferidos posteriores pedidos de autorização para reformas nas casas do Condomínio. O agravante, mencionando fatos novos, requereu a reconsideração da decisão e acrescentou pedido para que o Magistrado não mais se refira ao Condomínio como "parcelamento criminoso". O ilustre Juízo a quo proferiu então nova decisão esclarecendo seu posicionamento: "A situação de ilegalidade que ensejou a constituição do parcelamento de modo criminoso (a propósito, parcelamento ilegal do solo é crime, e referir-se a tal circunstância é apenas conferir qualificação jurídica aos fatos, incumbência básica da atividade judicial) mantém-se inalterada, posto que não há notícia de que se tenha ultimado a regularização fundiária do núcleo urbano informal. As agruras relativas à deterioração de ruas e edificações são decorrências da própria situação de ilegalidade da expansão urbana ilegal - quem adquire lotes em parcelamentos formados desta forma assume os riscos inerentes à ilegalidade. Em face do exposto, as premissas que orientaram a liminar permanecem inalteradas, razão porque mantenho a tutela provisória" (ID 60599739). Diante dessa decisão, o Condomínio agrava mencionando uma “latente suspeição do Juiz citado para julgar o presente feito” e fazendo a seguinte indagação: "Como poderia agora o Juiz Titular da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal proferir a sentença definitiva contrariando seu pré-julgamento? Informa, ainda, o Agravante que caso não surta efeito a arguição do pré-julgamento do Juiz Titular da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, tornando-o suspeito para o julgamento do presente feito, se socorrerá da Corregedoria e do Conselho Nacional de Justiça" (ID 15731300 - Pág. 2). O pedido final foi formulado do seguinte modo: "Tudo posto requer que esse Egrégio Tribunal do Justiça declare a suspeição do Juiz Titular de Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para julgar a presente demanda, reforme a liminar concedida, admitindo os reparos que se fazem necessários para não mais causar prejuízo a outrem e a si mesmo e, por fim, admitam que os condôminos que tiverem necessidade de venderem a posse de seus lotes possam faze-los" (ID 15731300 - Pág. 3). É o necessário. Passo a decidir. Em primeiro lugar, para que possa ser feita a arguição e devida análise da alegada suspeição do julgador, o Código de Processo Civil prevê regramento próprio junto ao art. 146 determinado ser necessária petição específica dirigida ao juiz do processo. Este órgão fracionário, aliás, nem mesmo tem competência para o julgamento da questão, afeta às Câmaras Cíveis nos termos do art. 21, V, do RITJDFT. Nesse contexto, a parte agravante deverá demonstrar de forma fundamentada a escolha da via eleita para discutir a suspeição alegada. Em segundo lugar, assinalo que, em decisão proferida em 02 de Agosto de 2018, o ilustre Juízo a quo, diante do volume de documentos contando com 14 ações e mais de 1.200 autores, determinou o desmembramento do processo. Mesmo após o desmembramento, diante do volume de dados, reconhece a dificuldade de manuseio dos autos o que causa a queda do sistema informatizado PJ-e. Essa mesma problemática se apresenta no presente agravo, pois, ao tentar fazer o "download" do processo principal, o sistema apresenta a seguinte informação de erro: "Processo Judicial Eletrônico: Prezado usuário, para garantir a disponibilidade do PJe, o download unificado de processos está temporariamente restrito ao limite de 867MB. Este processo ultrapassa o limite e não pode ser baixado de uma única vez. Por favor, utilize filtro para fazer o download do processo fracionado". Esse fato dificulta a compreensão da controvérsia. Logo, caso insista na via escolhida, o agravante deverá instruir o recurso com as peças obrigatórias do artigo 1.017, do CPC mormente a comprovação da tempestividade recursal. Por fim, há notícia nos autos da interposição de outros agravos. O serviço de autuação de processos originários deverá verificar a ocorrência de eventual prevenção. Prazo: 05 dias sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator